Tribunal: TJSP
Processo: 1003010-55.2018.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de Busca e Apreensão (Decreto-Lei no 911/1969), julgada procedente. Decisão de sobrestamento do recurso pelo Relator anteriormente designado, aguardando-se a definição do julgamento do REsp no 1.951.662/RS e REsp no 1.951.888/RS – Tema no 1132/STJ. Afastamento da determinação de suspensão dos recursos pelo C. STJ. Recurso da ré, revel. Restrição à análise das

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de Busca e Apreensão (Decreto-Lei no 911/1969), julgada procedente. Decisão de sobrestamento do recurso pelo Relator anteriormente designado, aguardando-se a definição do julgamento do REsp no 1.951.662/RS e REsp no 1.951.888/RS – Tema no 1132/STJ. Afastamento da determinação de suspensão dos recursos pelo C. STJ. Recurso da ré, revel. Restrição à análise das questões essencialmente de direito e aquelas sob as quais não se forma preclusão, vedada a apreciação de matérias que envolvam situações que deveriam ter sido deduzidas em sede de contestação, e não em grau de recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição e violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO.